Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-75.2018.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Celebração de contrato entre as partes prevendo que a embargada prestaria os serviços de plantio de cana, corte de mudas, carregamento, descarregamento, transporte, sulcação e cobrição. Exequente que alega que prestou os serviços, mas não recebeu todos os valores combinados, havendo, inclusive, indevido parcelamento de valores. Embargante que

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Celebração de contrato entre as partes prevendo que a embargada prestaria os serviços de plantio de cana, corte de mudas, carregamento, descarregamento, transporte, sulcação e cobrição. Exequente que alega que prestou os serviços, mas não recebeu todos os valores combinados, havendo, inclusive, indevido parcelamento de valores. Embargante que alega que houve descumprimento contratual, por a embargada não apresentar alguns documentos necessários para pagamento, podendo se falar da exceção do contrato não cumprido, além de discutir correção monetária, juros de mora, e descontos em valores já pagos e o que seria destinado ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Sentença que acolheu os embargos, reconhecendo a possibilidade de se valer da exceção do contrato não cumprido. Contratação e prestação dos serviços que foi comprovada e admitida pela própria embargante. Serviços reconhecidamente prestados e relatórios emitidos, requisitos contratualmente estabelecidos para autorizar a emissão das notas fiscais. Ausência de repasse de alguns documentos que não pode servir de escudo para o não pagamento. Necessidade de observância da boa-fé objetiva no cumprimento do contrato, na função de controle. Incidência do venire contra factum próprio e supressio. Embargante que durante toda duração do contrato, não exigiu tais documentos seja para prestação dos serviços, ou mesmo para os pagamentos. Sentença que merece ser reformada. Inaplicabilidade da exceptio non adimpleti contractus. Valor, entretanto, que deve ser revisto. Embargante que comprovou dois pagamentos à embargada, em março e outubro de 2017, os quais não foram considerados. Embargada que afirma que tais pagamentos se referiam a outros negócios estabelecidos entre as partes, mas não comprova qualquer outro negócio. Correção monetária que se trata de mera recomposição do valor, e deve incidir desde a data do referido prejuízo, nos termos do Enunciado n° 43 da Súmula do STJ. Prejuízo que se deu quando do vencimento do débito não quitado. Pagamentos que devem ser atualizados, também, desde o pagamento para desconto do quanto devido. Juros de mora devidos desde o vencimento da obrigação. Mora ex re. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Juros que devem incidir de forma simples, e não composta, sob pena de anatocismo. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001694-75.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante
POPUCITRUS LTDA, é apelado AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22774
Apelação Cível no 1001694-75.2018.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante: Popucitrus Ltda
Apelado: Agropecuária Terras Novas S/A
Juiz prolator da sentença: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Celebração de
contrato entre as partes prevendo que a
embargada prestaria os serviços de plantio de
cana,
corte
de
mudas,
carregamento,
descarregamento, transporte, sulcação e cobrição.
Exequente que alega que prestou os serviços, mas
não recebeu todos os valores combinados,
havendo, inclusive, indevido parcelamento de
valores. Embargante que alega que houve
descumprimento contratual, por a embargada
não apresentar alguns documentos necessários
para pagamento, podendo se falar da exceção do
contrato não cumprido, além de discutir correção
monetária, juros de mora, e descontos em valores
já pagos e o que seria destinado ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza. Sentença que
acolheu
os
embargos,
reconhecendo
a
possibilidade de se valer da exceção do contrato
não cumprido. Contratação e prestação dos
serviços que foi comprovada e admitida pela
própria embargante. Serviços reconhecidamente
prestados
e
relatórios
emitidos,
requisitos
contratualmente estabelecidos para autorizar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
emissão das notas fiscais. Ausência de repasse de
alguns documentos que não pode servir de escudo
para
o
não
pagamento.
Necessidade
de
observância da boa-fé objetiva no cumprimento
do contrato, na função de controle. Incidência do
venire
contra
factum
próprio
e
supressio.
Embargante que durante toda duração do
contrato, não exigiu tais documentos seja para
prestação dos serviços, ou mesmo para os
pagamentos. Sentença que merece ser reformada.
Inaplicabilidade
da
exceptio
non
adimpleti
contractus. Valor, entretanto, que deve ser
revisto.
Embargante
que
comprovou
dois
pagamentos à embargada, em março e outubro
de 2017, os quais não foram considerados.
Embargada que afirma que tais pagamentos se
referiam a outros negócios estabelecidos entre as
partes, mas não comprova qualquer outro
negócio. Correção monetária que se trata de
mera recomposição do valor, e deve incidir desde
a data do referido prejuízo, nos termos do
Enunciado n° 43 da Súmula do STJ. Prejuízo que
se deu quando do vencimento do débito não
quitado. Pagamentos que devem ser atualizados,
também, desde o pagamento para desconto do
quanto devido. Juros de mora devidos desde o
vencimento
da
obrigação.
Mora
ex
re.
Inteligência do artigo 397 do Código Civil. Juros
que devem incidir de forma simples, e não
composta, sob pena de anatocismo. Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
respeitável sentença de fls. 127/128, cujo relatório se adota, que, em embargos à
execução, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito
mencionado, extinguindo-se, por conseguinte, a execução de no.
1001206-23.2018.8.26.0383. Condenou, ainda, a exequente a pagar as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa.
Inconformada, apela a embargada alegando, em síntese, que,
entregou a documentação necessária exigida no contrato, o que é comprovado
pelos pagamentos que vinham sendo feitos, deixando a embargante de continuar
os pagamentos em razão de problemas financeiros; que as notas fiscais emitidas
pela apelante, as quais davam origem aos boletos e às cobranças mensais, somente
poderiam ser emitidas após a emissão do Comunicado Interno, o CI, da apelada,
que determinava tudo o que seria inserido na Nota Fiscal respectiva, a qual
somente era confeccionada se todos os requisitos contratuais estivessem em
ordem; que a embargante não comprovou a exigência de qualquer documentação
faltante; e que é hipossuficiente e vulnerável, já que se compõe de trabalhadores
que sempre foram empregados da embargante, mas, por determinação desta, e
para que a mesma não arcasse com encargos trabalhistas, foi determinada a
criação da empresa embargada.
Houve resposta (fls. 324/329).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Nota-se dos autos que a embargada busca cobrar da
embargante valores não pagos em decorrência de prestação de serviços de plantio
de cana, corte de mudas, carregamento, descarregamento, transporte, sulcação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrição, celebrado no contrato de fls. 72/76; havendo a prestação do serviço, mas
não o pagamento acordado.
Relata-se, na inicial da ação de execução, a forma em que se
dava a relação entre as partes para o pagamento. In verbis (fl. 63):
Os pagamentos eram para ocorrer da seguinte
forma:
-A
EXECUTADA
enviava
mensalmente
ao
EXEQUENTE, o documento que era por eles
produzido denominado COMUNICADO INTERNO-
CI, onde determinava as medições e valores devidos
naquele mês, após este documento chegar às mãos
do Exequente, este emitia a respectiva nota fiscal, e
no prazo de 10 dias úteis deveria receber seu
pagamento. O que nunca ocorreu. Sempre foi na
forma fracionada, extemporânea e a menor do que o
valor da nota.
A executada opôs embargos à execução, no qual, afirmou (fl.
03):
Em verdade a embargada prestou serviços de
transporte de cana-de-açúcar à embargante, nos
termos do contrato juntado aos autos (fls. 12/16).
Ocorre que ficou estabelecida neste mesmo
instrumento, cláusula que autorizou expressamente
a embargante a deixar de promover o pagamento
caso a prestadora de serviços (embargada),
deixasse de apresentar cópias dos documentos
elencados no item 3.5 conforme acima exposto.
Neste contexto, tendo, a embargada, deixado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentar os documentos na forma como pactuado,
não há que se falar em inadimplemento da
embargante, eis que a exceção de contrato não
cumprido ou inexecução contratual (art. 479 Código
Civil) reveste-se em mecanismo de defesa de boa-fé,
o
que
desconstitui
o
direito
alegado
pela
embargada, não podendo exigir o cumprimento de
qualquer obrigação da embargante sem antes
cumprir o que lhe compete.
No mais, em suma, a apelada alega que não deve haver
correção monetária ou juros de mora, conforme cláusula 3.6 do contrato, e que,
incidindo os juros, estes devem ser simples. Pede, ainda, desconto do valor a ser
pago ao Município a título de ISS, e também de dois pagamentos ocorridos e não
contabilizados pela exequente.
O MM. Juízo a quo acolheu a tese da exceção do contrato não
cumprido, julgando procedentes os embargos e improcedente a execução.
Entretanto, respeitada posição contrária, sem razão.
De pronto, destaca-se que não se discute a prestação do
serviço, ou mesmo falhas no mesmo, bem como não contesta a embargante o fato
de ter realizado seguidos depósitos em favor da embargada, como início de
pagamento; mas tão somente se contrapõe o fato de ter ou não sido entregues
alguns documentos exigidos contratualmente.
E, realmente, ainda que afirme a apelante que houve a
apresentação dos documentos previstos na cláusula 3.5 do contrato (fl. 73), é certo
que não há nos autos qualquer documento que confirme tal entrega.
No entanto, em nosso ver, tal fato, por si só, não autoriza a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apelada a se valer da exceptio non adimpleti contractus.
Ocorre que, o descumprimento da obrigação acessória
indicada (entrega de documentos), ainda que importante, não tinha relevância
suficiente para justificar a recusa de pagamento da remuneração pelos serviços
prestados (obrigação principal). Isso porque, em sede constitucional, urge sempre
precisar proporcionalidade entre a inexecução da contraparte e o exercício da
exceção (CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD,
Curso de Direito Civil Contratos, vol. 4, 3a ed., Salvador, JusPodivm, 2013, p.
581/582)
Nessa linha, ainda:
COMPRA E VENDA. Máquina de tear. Adquirente
não pagou as parcelas devidas, pois a vendedora
não lhe entregou a nota fiscal do produto.
Inadimplemento
confesso
e
injustificado.
Inaplicabilidade da exceção do contrato não
cumprido. Descumprimento de obrigação acessória
pela ré, no caso, sem maior gravidade. Protesto
devido. Ausência de ato ilícito praticado pela ré.
Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença correta.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
0000557-28.2013.8.26.0035; Rel. Gilson Delgado
Miranda; 28a Câmara de Direito Privado; j.
30/06/2016) (realce não original).
Títulos
de
crédito.
Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. reparação de danos.
Duplicatas. Prestação de serviços. Disponibilização
de trabalhadores terceirizados. Pagamentos de
indenizações
trabalhistas,
pela
tomadora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Obrigação acessória, que não autoriza a aplicação
da exceção do contrato não cumprido. [...] Não há
a menor dúvida nos autos a respeito do
cumprimento da obrigação principal assumida pelas
rés. Elas forneceram os trabalhadores requisitados
pela autora, e eles desempenharam suas funções. É
o quanto basta ao regular saque das duplicatas por
prestação de serviços. Inaplicável, por isso mesmo,
ao caso concreto, a exceção do contrato não
cumprido (exceptio non adimpleti contractus).
Não pode a autora pretender se eximir do
adimplemento da obrigação assumida perante as
rés, ou seja, do pagamento pelos serviços
efetivamente prestados, tão-somente porque elas
deixaram de cumprir as obrigações trabalhistas em
relação a seus empregados. A assunção, pelas rés,
dos débitos trabalhistas de seus empregados é
obrigação acessória, e não principal (prestação de
serviços).
[...]
(TJSP;
Apelação
0004798-21.2011.8.26.0001;
Rel.
Sandra
Galhardo Esteves; 12a Câmara de Direito
Privado; j. 12/12/2016) (realce não original).
A corroborar a tese da não essencialidade de apresentação dos
documentos, tem-se que durante todo o período da prestação dos serviços, foi
elaborado pela embargante o supracitado Comunicado Interno (CI) apontando os
serviços prestados e os valores devidos em razão destes, e também as respectivas
notas fiscais da apelante (fls. 77/88).
Nesse sentido, ainda que caso não idêntico, mas envolvendo a
mesma apelada:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

Contrato
de
Prestação de serviço Cobrança Demonstrada a
contratação
e
a
prestação
dos
serviços

Inadimplência confessa, descontado o valor que era
devido pelas rés à autora que foi objeto de penhora
na esfera trabalhista
Débito retificado para
considerar os valores corretos das duas notas fiscais
em aberto, em montante inferior ao indicado na
petição inicial Sentença parcialmente reformada
nesse ponto. Não comprovada a exceção do
contrato não cumprido
Manifestações das
próprias rés incompatível com essa versão

Serviços reconhecidamente prestados e relatórios
emitidos, requisitos contratualmente estabelecidos
para autorizar a emissão das notas fiscais

Inadimplência confessa Sentença mantida nessa
parte. Sucumbência recíproca caracterizada

Sentença parcialmente reformada nesse ponto

Artigo 86 do Código de Processo Civil Custas
repartidas de forma proporcional
Honorários
fixados em favor do patrono das rés considerando o
desconto dos valores já pagos e o trabalho realizado
em grau de recurso. Apelação parcialmente provida.
(TJSP;

Apelação
Cível
1001624-58.2018.8.26.0383;
Relator
(a):
Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara -
Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2020;
Data de Registro: 03/02/2020) (grifos não
originais)
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL PRESTAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
DE SERVIÇOS
PLANTIO DE CANA DE
AÇUCAR - AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato
pactuado entre as partes de prestação de serviços
técnicos, especializados em plantio de cana-de-
açúcar
(
carregamento,
transporte,
descarregamento e distribuição de mudas firmado
entre as partes, além de realização de processo de
sulcação, utilizado equipamento da contratada ). 1)
Contratação incontroversa. Realização dos serviços
bem demonstrada pelo conjunto probatório coligido.
Notas fiscais que, embora unilaterais, reflete prática
ordinariamente desenvolvida e utilizada pelos
contratantes para apuração e cobrança dos valores
devidos. 2) Recorrente que afirma serem excessivos
os valores apontados pela autora, vez que o setor
sucroalcooleiro foi atingido por profunda crise, fato
extraordinário e imprevisível, que afetou os preços
dos produtos derivados da cana. Questão que não
afasta a obrigação de pagamento pelos serviços
efetivamente realizados pela autora. Hipótese na
qual não há que se falar em reequilíbrio contratual,
refletindo a queda dos preços risco do negócio
praticado pela demandada. Procedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerida não
provido, majorada a verba honorária da parte
adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11o do
artigo 85 do atual Código de Processo Civil. (TJSP;
Apelação
Cível
0002017-05.2015.8.26.0383;
Relator
(a):
Marcondes
D'Angelo;
Órgão
Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro
de
Nhandeara
-
Vara
Única;
Data
do
Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
22/11/2018)
Não bastasse tais fatos, tem-se, ainda, que durante todo
período contratual (janeiro a julho de 2017) a apelada tomou os serviços da
apelante, elaborou laudos e documentos baseados neles, bem como realizou
pagamentos, ainda que parciais, sem fazer qualquer menção a não entrega de
qualquer documento, ou mesmo condicionou pagamentos ou até a prestação de
serviços à apresentação de qualquer documentos.
Neste contexto, o não pagamento pela não apresentação de
documentos que não foram exigidos em nenhum momento da relação contratual
entre as partes viola o princípio da boa-fé objetiva em sua função limitadora dos
direitos numa relação contratual.
Contraria, assim, os institutos do nemo potest venire contra
factum proprium e da supressio, na medida em que durante toda duração do
contrato, em nenhum momento se condicionou ou sequer fez menção à
apresentação de documentos.
Sobre o assunto, importante destacar a lição de CRISTIANO
CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD:
Não é dispiciendo lembrar, de saída, Franz
Wieacker, observando que a expressão venire contra
factum
proprium
(isto
é,
proibição
de
comportamento contraditório) evidencia de forma
tão imediata a essência da obrigação de um
comportamento conforme a boa fé objetiva (ou seja,
o senso ético esperado de todos) que a partir dela é
possível aferir a totalidade do princípio. Pois bem, a
proibição de comportamento contraditório (nemo
potest venire contra factum proprium) é modalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de abuso de direito que surge da violação ao
princípio da confiança
decorrente da função
integrativa da boa fé objetiva (CC, art.422). (...). A
vedação de comportamento contraditório obsta que
alguém
possa
contradizer
o
seu
próprio
comportamento, após ter produzido, em outra
pessoa, uma determinada expectativa. É, pois, a
proibição da inesperada mudança de comportamento (vedação de incoerência),
contradizendo uma conduta anterior adotada pela
mesma pessoa, frustrando as expectativas de
terceiros. Enfim, é a consagração de que ninguém
pode se opor a fato a que ele próprio deu causa.
(...). Dessa noção conceitual, é possível retirar os
elementos
essenciais
para
a
proibição
de
comportamento contraditório: i) uma conduta
inicial; ii) a legitima confiança despertada por
conta dessa conduta inicial; iii) um comportamento
contraditório em relação à conduta inicial; iv) um
prejuízo, concreto ou potencial, decorrente da
contradição (Direito Civil, Teoria Geral, 8a Edição,
Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2009, p.
608, 609).
Na suppressio, a situação de um direito que, não tendo em
certas circunstâncias sido exercido, por um determinado lapso de tempo, não mais
pode sê-lo, por defraudar a confiança gerada (Menezes de Cordeiro, p. 797/823).
Para melhor explicitar os institutos mencionados, vale
colacionar trecho do voto proferido pelo Ministro Luis Felipe Salomão no REsp
1040606/ES, Quarta Turma, julgado em 24/04/2012:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Da proibição do venire contra factum proprium.
O princípio segundo o qual a ninguém é dado
contrariar os seus próprios atos, ou seja, agir
contraditoriamente, tem matriz principiológica que
remonta à Europa do início do século XX, a partir
da obra Venire contra factum proprium - Studien in
Römischen, Englischen und Deutschen Civilrecht ,
de Erwin Riezler, professor da Universidade de
Freiburg, que extrai das fontes romanas, bem como
das obras dos glosadores e pós-glosadores a idéia
de nemo potest venire contra factum proprium
(SCHERIBER,
Anderson.
A
proibição
de
comportamento contraditório - Tutela da confiança
e venire contra factum proprium - 2 ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2007, p. 65).
Consiste
tal
princípio
em
diretriz
pautada
sobretudo na boa-fé, segundo a qual "a ninguém é
lícito fazer valer um direito em contradição com
sua anterior conduta, quando essa conduta
interpretada objetivamente segundo a lei, os bons
costumes ou a boa-fé, justifica a conclusão de que
não se fará valer o direito, ou quando o exercício
posterior choque contra a lei, os bons costumes ou
a boa-fé" (Apud, NERY JUNIOR, Nelson. Código
civil comentado (...), 6 ed. p.507).
(...)
Da supressio (Verwirkung, do direito germânico) e
da surrectio.
A supressio inibe o exercício de um direito, até
então reconhecido, pelo seu não exercício, se
presente, de outra parte, a boa-fé do contratante.
Por outro lado, e em direção oposta à supressio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mas com ela intimamente ligada, tem-se a teoria da
surrectio, cujo desdobramento é a aquisição de um
direito pelo decurso do tempo, pela expectativa
legitimamente
despertada
por
ação
ou
comportamento. (realces não originais).
Desse modo, tem-se que o comportamento da apelada viola a
boa-fé objetiva, indo de encontro à proibição do venire contra factum proprium,
bem como a longa inércia na cobrança gerou a legítima expectativa da apelante da
desnecessidade de quaisquer documentos adicionais.
Logo, por qualquer ângulo que se olhe, de rigor reconhecer
que, o simples fato de não apresentar alguns documentos requisitados pela apelada
não são suficientes para afastar a necessidade de pagamento dos serviços
contratados e prestados pela apelante.
Superada tal questão, passa-se a analisar o suposto excesso de
execução afirmado pela apelada, e, não analisados pelo MM. Juízo de primeiro
grau.
Inicialmente, com razão a embargante na pretensão de ser
descontados dos valores apresentados pela exequente os depósitos realizados pela
executada em favor da exequente de fls. 104/105, e não levados em consideração
nas contas apresentadas.
Diz a exequente, em sua defesa, que tais depósitos são
referentes à outra dívida havida entre as partes; mas, sequer faz menção de que
negócio seria esse.
Assim, havendo prova de que houve depósitos adicionais
realizados pela executada em favor da exequente, bem como não havendo
descrição ou mesmo indício probatório de qualquer outra relação entre as partes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de rigor reconhecer que tais valores deverão ser devidamente corrigidos
monetariamente, e abatidos do valor total a ser pago pela apelada à apelante.
De outro lado, sem razão a embargante quando pede o
desconto de valores devidos ao Município em razão do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza.
Ocorre que, não comprovou a executada que tenha pago os
valores devidos do imposto municipal, ou mesmo que tenha sido cobrada como
responsável ou até que possa vir a ser cobrada.
Validamente, e, em regra, o prestador de serviços é o
contribuindo do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza. Nesse sentido é o
artigo 5° da Lei Complementar 116/03: Art. 5o Contribuinte é o prestador do
serviço.
Não se desconhece a possibilidade do tomador de serviço vir
a ser responsabilizado pelo crédito tributário na situação discutida; é o que diz o
artigo 6°, caput, e § 2°, II cumulado com item 7.16, ambos da mesma Lei:
Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal,
mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação, inclusive no que se refere à
multa e aos acréscimos legais.
§ 1o Os responsáveis a que se refere este artigo
estão obrigados ao recolhimento integral do
imposto
devido,
multa
e
acréscimos
legais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
independentemente de ter sido efetuada sua retenção
na fonte.
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o
deste
artigo,
são
responsáveis:
(Vide
Lei
Complementar no 123, de 2006).
I
o tomador ou intermediário de serviço
proveniente do exterior do País ou cuja prestação se
tenha iniciado no exterior do País;
II a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta,
tomadora ou intermediária dos serviços descritos
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12,
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da
lista anexa.
III - a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de
serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese
prevista no § 4o do art. 3o desta Lei Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016)
§ 3o No caso dos serviços descritos nos subitens
10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao
Município declarado como domicílio tributário da
pessoa jurídica ou física tomadora do serviço,
conforme informação prestada por este. (Incluído
pela Lei Complementar no 157, de 2016)
§ 4o No caso dos serviços prestados pelas
administradoras de cartão de crédito e débito,
descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos
ou as máquinas das operações efetivadas deverão
ser registrados no local do domicílio do tomador do
serviço. (Incluído pela Lei Complementar no 157, de
2016)
(...)
7.16 - Florestamento, reflorestamento, semeadura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
adubação, reparação de solo, plantio, silagem,
colheita, corte e descascamento de árvores,
silvicultura, exploração florestal e dos serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção
e colheita de florestas, para quaisquer fins e por
quaisquer meios. (Redação dada pela Lei
Complementar no 157, de 2016)
Entretanto, em que pese tal possibilidade, não é certo afirmar
que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é exclusiva da
embargante/tomadora de serviço.
Isso porque, o artigo 128 do Código Tributário Nacional ao
tratar da responsabilidade tributária diz:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a
lei
pode
atribuir
de
modo
expresso
a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação.
Logo, ainda que atribuída a responsabilidade pelo pagamento
do tributo ao tomador, é certo que o artigo 6°, § 2°, II da Lei Complementar
116/03 não excluiu a responsabilidade geral do prestador do serviço, o que
normalmente é melhor explicitado da Lei Municipal tratando do tributo, a qual,
ressalta-se, não foi trazida aos autos.
Neste contexto, ainda que haja a responsabilidade da
tomadora de serviços por substituição, é certo que a prestadora ainda poderia ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrada do tributo. Já se disse neste Tribunal:
De fato, a LC 116/2003 prevê, em seu artigo 6o, II, a
substituição tributária nos casos alinhados no inciso
II - como o item 7.02, tratado nos autos --
deslocando a responsabilidade pelo pagamento do
tributo do prestador de serviço para o tomador,
como substituto tributário.
Art. 6o Os Municípios e o Distrito Federal, mediante
lei,
poderão
atribuir
de
modo
expresso
a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação,
excluindo
a
responsabilidade
do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da
referida obrigação, inclusive no que se refere à
multa e aos acréscimos legais.
(...)
§ 2o Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o
deste artigo, são responsáveis:
(...)
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta,
tomadora ou intermediária dos serviços descritos
nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12,
7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da
lista anexa.
Tais disposições estão alinhadas ao disposto no art.
128 do CTN, que dispõe que “a lei pode atribuir de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato
gerador da respectiva obrigação, excluindo a
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação”. Contudo, nada
obsta que Lei estabeleça solidariedade entre o
tomador de serviços e o prestador de serviços em
tais casos, podendo ser feita a cobrança de
eventuais diferenças não só do substituto tomador,
mas também do substituído prestador de serviços.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1000314-28.2015.8.26.0090; Relator (a): Mônica
Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais -
Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:
27/08/2019) (grifos não originais)
Logo, não trazendo a embargante prova do pagamento do
tributo; nem cumprindo com seu ônus de provar o teor e a vigência da Lei
Municipal sobre o tema (artigo 376 do Código de Processo Civil), incabível
admitir-se que a responsabilidade pelo pagamento do imposto recai totalmente
sobre si, justificando o desconto dos valores a serem pagos.
No entanto, destaca-se que não irá se discutir aqui eventuais
direitos que a embargante possua contra a embargada em possíveis cobranças
tributárias em face da apelada.
Finalmente, no que toca à correção e juros de mora, com
razão a embargante apenas no que toca à cobrança com juros compostos, devendo
os mesmos incidir de forma simples.
De pronto, não há que se falar na impossibilidade de
incidência de correção monetária e juros de mora conforme cláusula 3.6 do
contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque, conforme constou na fundamentação acima, o
não pagamento em razão de obrigação acessória, e, da qual, a apelada não se valeu
durante todo o período contratual, não é suficiente para afastar sua obrigação de
arcar com os valores devidos em razão da prestação de serviços.
Sobre a correção monetária, esta constitui mero mecanismo
de preservação do valor da moeda em face da inflação, incidindo pelo simples
decurso do tempo; devendo ter início desde o prejuízo, nos termos do Enunciado
n° 43 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que diz: Súmula 43 - Incide
correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo
prejuízo.
No caso, o prejuízo se deu a partir do momento em que não
houve o pagamento na data aprazada e devida.
Ressalta-se, que, conforme já constou anteriormente, os
pagamentos efetuados pela embargante também devem ser corrigidos
monetariamente para título de abatimento a contar da data em que realizados.
No tocante ao termo inicial dos juros de mora sobre as
parcelas devidas, como o contrato estabeleceu termo certo (cláusula 3.3 fl. 73
prevê prazo máximo de 10 dias úteis contados da aprovação do relatório de
serviços e entrega da respectiva nota fiscal) para o vencimento das parcelas, os
juros de mora são devidos a partir de cada vencimento.
Isso porque o não pagamento das parcelas contratuais no
tempo, lugar e forma convencionados é suficiente para a caracterização da mora,
na dicção do artigo 397 do Código Civil. É que a mora, na espécie, é ex re.
Como esclarece HAMID CHARAF BDINE JR Caso se
trate de decisão que se limita a reconhecer o inadimplemento no termo previsto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mora retroage ao momento que houve o inadimplemento, que haveria de ser o
termo inicial para cálculo de juros.
O fato de haver uma decisão judicial condenando o devedor
não significa que a obrigação já não fosse positiva e líquida, mas apenas que o
devedor resistiu de modo injustificado, não havendo razão para os juros de mora
só fluírem da citação, pois a mora já se havia perpetrado anteriormente, nos
termos exatos deste dispositivo.
Se a obrigação é positiva e líquida como a de pagar a
mensalidade escolar na data prevista no contrato o devedor estará em mora de
pleno direito no termo estabelecido (o dia do vencimento), independente de
qualquer providência do credor. (in Cezar Peluso (coord.), Código Civil
comentado, 13a ed., Barueri, Manole, 2019, p. 382).
Destarte, considerando o texto da cláusula 3.3, forçoso
reconhecer que o devedor foi constituído em mora pelo próprio fato do
inadimplemento (dies interpellat pro homine).
Assim, tendo em vista que o contrato estabeleceu termo certo
para o vencimento das parcelas, os juros de mora são devidos a partir de cada
vencimento.
Nesse sentido, o entendimento desta Colenda Corte:
AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Mensalidades de curso técnico.
Mora "ex re". Correção monetária e juros de mora
que são devidos a partir do vencimento de cada
parcela. Aplicação do art. 397 do CC. Precedentes
da jurisprudência. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação
0030900-64.2012.8.26.0577;
Relator
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado;
j. 20/04/2017) (realces não originais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Prestação
de
serviços
escolares.
Monitória.
Embargos monitórios. Sentença de improcedência.
Apelo da ré. Carência da ação afastada. O contrato
de prestação de serviços escolares (f. 36/37)
constitui prova escrita apta a embasar esta ação
monitória (art. 1.102-A, do CPC/73; art. 700, I do
CPC/15). Desistência não formalizada junto à
instituição de ensino. Responsabilidade do aluno
pelo pagamento das mensalidades contratadas,
independentemente d e sua frequência às aulas, pois
os serviços educacionais estiveram à sua disposição
durante todo o período letivo. Juros de mora. Mora
ex re. Atualização monetária e encargos moratórios
que devem incidir desde os vencimentos das
mensalidades (arts. 395 e 397, do CC). Memória dos
cálculos dos débitos que não especifica os índices
aplicados de correção monetária e juros. É de se
determinar a constituição em título executivo dos
valores primitivos das mensalidades escolares
vencidas de setembro a dezembro de 2011, com
incidência de correção monetária pelos índices da
tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, desde os respectivos vencimentos até o efetivo
pagamento, e de multa moratória de 2%. Recurso
não provido, com observação. (TJSP; Apelação
1001201-76.2016.8.26.0704;
Relator
Morais
Pucci; 35a Câmara de Direito Privado; j.
23/10/2017) (realces não originais).
Estabelecimento de ensino. Embargos monitórios.
Sentença de acolhimento parcial dos embargos e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
parcial procedência da ação monitória. Apelo da
embargante. Prestação de serviços educacionais.
Termo inicial dos juros de mora. Mora ex re.
Incidência dos juros de mora a partir do
inadimplemento das parcelas, e não da citação.
Dívida positiva e líquida sobre a qual deve incidir
os juros de mora a partir do vencimento, nos termos
do artigo 397 do Código Civil. Irrelevância de ter
sido a dívida cobrada por meio de ação monitória,
prevalecendo o termo inicial da incidência de juros
de mora, tal como estabelecido pela relação de
direito material. Precedente do C. STJ. Correção
monetária igualmente incidente a partir de cada
vencimento. Sentença que fixou a incidência da
correção monetária e dos juros de mora a partir do
ajuizamento da ação, sobre o valor da planilha que
já contempla juros de mora. Impossibilidade, por
caracterizar juros sobre juros. Título judicial ao
qual deve ser atribuído o valor constante na
planilha de débito, excluindo-se os juros de mora,
que devem ser recalculados à base de 1% ao mês,
desde o vencimento de cada prestação. Apelo
parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1004693-26.2014.8.26.0032;
Rel.
Carlos
Dias
Motta; 29a Câmara de Direito Privado; j.
10/05/2017) (realces não originais).
Ainda, não há que se falar em juros compostos, como
pretende a exequente.
Isso porque, a incidência de juros de mora sobre o valor do
débito, composto do principal mais juros, configuraria anatocismo. Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição
contra
decisão
que
acolheu
impugnação
apresentada pelo executado. Reconhecimento do
excesso de execução, em decorrência da aplicação
de juros compostos. Incidência da tese referendada
nos autos do REsp n.o 1.134.186. O acolhimento da
impugnação,
ainda
que
parcial,
impõe
o
arbitramento de honorários em benefício do
executado apenas sobre o valor cobrado em excesso
(diferença). Decisão mantida. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2197846-98.2017.8.26.0000; Relator
(a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2017;
Data de Registro: 23/11/2017)
Portanto, em resumo, deve ser reformada a respeitável
sentença para afastar o argumento da exceção do contrato não cumprido, mas de
rigor acolher parcialmente os embargos para que se considere também os
pagamentos feitos e comprovados às fls. 104/105, abatendo do total da verba
devida pela apelada, bem como afastar a possibilidade de cobrança de juros
compostos.
Ainda, havendo parcial procedência do recurso, o que leva
também ao parcial acolhimento dos embargos, de rigor considerar que houve
sucumbência recíproca, de modo que as custas e despesas processuais devem ser
dividas na proporção de que arcará a embargante com 60%, e a embargada 40%.
No que toca a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios em embargos à execução, o Superior Tribunal de Justiça já julgou em
tema repetitivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008
DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
AUTONOMIA
RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS
HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual
"aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça".
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO
CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação de
conhecimento incidental à execução, razão porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em
cada uma das duas ações, de forma relativamente
autônoma, respeitando-se os limites de repercussão
recíproca entre elas, desde que a cumulação da
verba honorária não exceda o limite máximo
previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou
de
bilateralidade
de créditos: ausência dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pressupostos do instituto da compensação (art. 368
do
Código
Civil).
Impossibilidade
de
se
compensarem os honorários fixados em embargos à
execução com aqueles fixados na própria ação de
execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade
de cumulação da verba honorária fixada nos
embargos à execução com a arbitrada na própria
execução contra a Fazenda Pública, vedada a
compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao
regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o
art. 256-N do RISTJ. (REsp 1520710/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018,
REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)
Portanto, forçoso reconhecer que cabe a cada uma das partes
pagar honorários advocatícios ao patrono do adversário, os quais fixo em 11% do
valor atualizado da condenação para a embargada, e 15% do valor
economicamente aproveitado pela embargante (valor que deixará de pagar em
razão dos embargos apresentados); os quais estão em consonância com o quanto
previsto no artigo 85, § 2° do Código de Processo Civil, e já considerado seu § 11.
Restam, assim, prequestionadas e decididas, nestes autos,
todas as questões suscitadas e controvertidas, na medida da pertinência e
relevância que encerram para o thema decidendum.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora